Tribunal: TJDFT
Processo: 0745333-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0745333-27.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEISER DA CONCEICAO SANTOS MARTINS, ADRIANO MARTINS PONTE APELADO: SABRINA NEGRI BELLO SILVA, GILSON BELLO SILVA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Indefiro o pedido de prorrogação de prazo constante da petição de Id 53626880, porque o art. 111, CPC, não prevê essa possibilidade. Nada a prover quanto ao pedido de ciência ao advogado destituído, porquanto é dever do constituinte informar eventual revogação de poderes ao destituído. No mais, à Secretaria da 1a Turma para que certifique o trânsito em julgado do acórdão de id 52100387. Após, encaminhem-se os autos à instância de origem para as providências cabíveis. Brasília, 22 de novembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora